Tribunal: TJES
Processo: 5007089-25.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007089-25.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: W. LIMA TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – TRANSPORTE DE CARGA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS À CARGA TRANSPORTADA – CULPA DE TERCEIRO – IRRELEVÂNCIA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – EVENTO INERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE – EXEGESE DOS ARTS. 749 E 750 DO CÓDIGO CIVIL – PREVISÃO DA LEI N. 11.442/2007 – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SEGURO CONTRATADO PELO TOMADOR DO SERVIÇO DE TRANSPORTE – CLÁUSULA ESPECÍFICA DE DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO (DDR) – IMPOSSIBILIDADE DE SER INVOCADA EM FAVOR DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Segundo o Código Civil, no contrato de transporte o transportador assume uma obrigação de resultado, de modo que se incumbe de proceder o translado em segurança das mercadorias ao destino convencionado, isto é, o transportador assume um dever de incolumidade, que o obriga a responder de forma objetiva por eventual dano causado.

2)
A responsabilidade do transportador independe da aferição de dolo ou culpa do condutor, por decorrer dos riscos inerentes à atividade comercial desenvolvida, de modo que a colisão sofrida pelo veículo transportador em sua parte traseira, ainda que não descortinada qualquer conduta culposa de seu condutor, não constitui fortuito externo, cabendo ao transportador arcar com os danos decorrentes da perda da carga.

3)
São considerados eventos externos, nos quais se enquadram as hipóteses de caso fortuito ou força maior, somente os que estiverem fora do risco do negócio, isto é, algo desconexo do contrato de transporte, o que não se verifica com os acidentes de trânsito que, a despeito da dinâmica e condições asfálticas, climáticas etc., ocorrem cotidianamente nas vias terrestres e são totalmente previsíveis na atividade empresarial desenvolvida pela apelante.

4
)
A transportadora apelada não pode se valer de aludida cláusula para se eximir da responsabilidade decorrente da perda da carga transportada,
a uma
, por ter o contrato de seguro afastado expressamente a isenção de direito de regresso nos casos de sinistros decorrentes dos riscos cobertos pelo seguro de RCTR-C, cuja contratação é obrigatória por parte dos transportadores e,
a duas
, por não ter havido indicação da apelada como beneficiária da aludida cláusula específica (“DDR”).

5)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Akad Seguros S/A
(atual denominação de
Argo Seguros Brasil S/A
) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Id 6558479), complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 6558487), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação regressiva de ressarcimento de danos
” ajuizada em face de
W. Lima Transportes Eireli
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 6558491), em síntese, que:
(i)
restou devidamente demonstrado pelos documentos acostados aos autos que a colisão foi ocasionada pela falta de zelo do motorista que conduzia o veículo de propriedade da apelada e, em razão do acidente, houve perda da carga em sua totalidade;
(ii)
a obrigação da apelada era retirar a carga na origem e entregá-la exatamente da mesma forma que a recebeu, não sendo sua responsabilidade elidida por eventual culpa de terceiro, nos termos do Enunciado nº 187 do Supremo Tribunal Federal;
(iii)
a apelada e a empresa segurada firmaram contrato de transporte rodoviário de mercadorias, aplicando-se ao caso o art. 750 do Código Civil no tocante a responsabilidade do transportador;
(iv)
em se tratando de contrato de transporte, a obrigação do transportador é de resultado, por ser de sua essência intrínseca o dever de zelar pela integridade do que se transporta até o destino final;
(v)
resta confirmado o inadimplemento contratual por parte da apelada, por não entregar as mercadorias da mesma forma que as recebeu, devendo os danos serem por ela ressarcidos;
(vi)
o motorista da apelada infringiu as normas do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o disco tacógrafo estava com defeito, daí porque não foi possível auferir a velocidade no momento da colisão;
(vii)
tivesse o preposto da apelada tomado os devidos cuidados para conduzir um caminhão de grande porte, levando em consideração o peso da carga e a velocidade correta, não teria se envolvido na colisão objeto da lide;
(viii)
nos termos do art. 8º da Lei 11.442/2007, corroborado com o Enunciado nº 341 do Supremo Tribunal Federal, o comitente responde por todos os atos de seus prepostos como se as ações ou omissões fossem próprias, o que afasta qualquer excludente de responsabilidade da apelada; e
(ix)
o fato de ter ocorrido a colisão traseira durante o trajeto não é fator idôneo a motivar a exclusão de responsabilidade, pois tal incidente é indício de responsabilidade objetiva com base no risco da atividade (ou fortuito interno).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a responsabilidade do transportador. Vejamos.

Relata a seguradora autora/apelante ter se responsabilizado, em 07/06/2021, pelo pagamento da quantia de
R$ 5.695,36
(cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) em favor da segurada
CS3 Mármores e Granitos Ltda.
, a título de indenização securitária, já abatido o valor da franquia, em decorrência de evento danoso com cobertura contratual, a saber, o acidente de trânsito ocorrido no dia 29/11/2020, em virtude do qual a carga pertencente a segurada – composta por chapas e recortados de quartzo e mármore – na ocasião transportada pela requerida/apelada
W. Lima Transportes Eireli
, não foi entregue incólume no local de destino.

I
n casu
, é incontroverso a celebração de contrato de seguro da carga a ser transportada (Id 6558454), da ocorrência de sinistro com cobertura securitária durante a sua vigência (Id 6558457), bem como do pagamento da indenização devida a segurada (Id 6558461), de modo que remanesce somente a discussão acerca do direito da seguradora de ser ressarcida do valor pago a título de indenização securitária, em caráter regressivo (CC, art. 786 e Súmula 188/STF), pela empresa responsável pelo transporte da carga avariada, o que foi rechaçado no Juízo de 1º grau.

Pois bem, segundo o Código Civil brasileiro, no contrato de transporte o transportador assume uma
obrigação de resultado
, de modo que se incumbe de proceder o translado em segurança das mercadorias ao destino convencionado, isto é, o transportador assume um
deve
r de incolumidade
, que o obriga a responder de forma objetiva por eventual dano causado:

Art. 749
. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750
. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Além disso, assim estabelece a Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro e mediante remuneração:

Art. 7º
. Com a emissão do contrato ou conhecimento de transporte, a ETC e o TAC assumem perante o contratante a responsabilidade:

I
- pela execução dos serviços de transporte de cargas, por conta própria ou de terceiros, do local em que as receber até a sua entrega no destino;

II
- pelos prejuízos resultantes de perda, danos ou avarias às cargas sob sua custódia, assim como pelos decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo pactuado.

Dessa forma, o transportador responde objetivamente pelas avarias sofridas pelas coisas que transportar, isto é, independentemente da aferição de dolo ou culpa do condutor, pois decorre dos riscos inerentes à atividade comercial desenvolvida.

As exceções à regra estão descritas no art. 12 da Lei 11.442/2007:

Art. 12
. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I
- ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II
- inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III
- vício próprio ou oculto da carga;

IV
- manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V
- força maior ou caso fortuito;

VI
- contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Em sua defesa, a requerida/apelada erigiu, como causa excludente de sua responsabilidade, a ocorrência de
caso fortuito
, qual seja, a colisão sofrida pelo veículo transportador em sua traseira, ocasionada por terceiro estranho à lide, conforme noticiado no boletim de acidente de trânsito à época lavrado (Id 6558457).

De fato, o boletim de acidente de trânsito não deixa dúvida de que a colisão – que resultou no perecimento de carga transportada – ocorreu por culpa do condutor do veículo V2 (terceiro), haja vista “
não ter reduzido a velocidade, ou freado, ou ter desviado mudando de faixa, para evitar a colisão na traseira do semirreboque tracionado por V1
” (veículo transportador). Foi acrescido ainda pelo agente responsável por sua lavratura que “
Devido ao acidente que causou as lesões no condutor de V2 ter sido provocado por ele mesmo (autolesão), não foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência(TCO) por lesão corporal
” (cf. Id 6558457, p. 3/4), o que, de resto, foi compreendido pelo magistrado sentenciante como circunstância excludente de responsabilidade do transportador.

Discordo, respeitosamente, da fundamentação da sentença, conforme passo a expor.

Como dito anteriormente, a responsabilidade do transportador independe da aferição de dolo ou culpa do condutor, por decorrer dos riscos inerentes à atividade comercial desenvolvida, de modo que a colisão sofrida pelo veículo transportador em sua parte traseira, ainda que não descortinada qualquer conduta culposa de seu condutor,
não constitui fortuito externo
, cabendo ao transportador arcar com os danos decorrentes da perda da carga.

Da atenta conferência do boletim de acidente de trânsito, verifico não terem sido noticiadas circunstâncias estranhas à atividade econômica explorada pela apelada, daí porque entendo não se caracterizar hipótese de força maior ou de caso fortuito, tal qual concluíra o douto juiz sentenciante.

Vejamos como decidiu este Órgão Julgador ao examinar a mesma matéria – responsabilidade civil do transportador:

“(...) 1 -
O contrato de transporte é um contrato de resultado, incumbindo ao transportador levar a mercadoria até seu lugar de destino em segurança
.

2 -
Emitido o conhecimento de transporte a responsabilidade do transportador é objetiva por perda, dano ou avaria na carga, salvo ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade, o que não restou demonstrado nos autos
.

3 - Independente do fato do contêiner se encontrar com o lacre intacto, a Requerida (Ômega Transportes), ao preencher os documentos de transporte sem fazer constar qualquer avaria ou diferença de pesagem da carga, assumiu a responsabilidade por sua entrega.

4 - A indenização securitária deve ser atualizada monetariamente a partir do seu efetivo pagamento, momento em que Seguradora sub-roga-se no direito de cobrar o causador do dano.

5 - Recurso da Requerida desprovido, com fixação de honorários recursais e recurso da Autora provido para alterar o termo inicial de incidência da correção monetária.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001110-52.2008.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 14/02/2022, DJe de 22/03/2022)

“(...) 1. De um lado,
cabe ao transportador entregar a coisa até o destino dentro do prazo previsto ou ajustado, tomando todos os cuidados necessários para mantê-la em bom estado, respondendo de forma objetiva por qualquer dano, perda, extravio, entre outros. Trata-se da cláusula de incolumidade disposta no art. 739 do Código Civil, que obriga a empresa de transporte a garantir a entrega das pessoas e coisas de forma intacta
. Ainda nos termos do art. 750 do Código Civil, a responsabilidade pelo transporte de coisas se limita ao valor declarado da mercadoria pelo remetente, começa no momento em que ele recebe a coisa e termina quando entregue ao destinatário.

2. Por outro lado, o remetente possui o direito de ser indenizado em caso de furto, perda ou qualquer avaria que venha a surgir no objeto transportado, desde que a causa não tenha se dado por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, cabendo ao transportador a prova das excludentes de responsabilidade.

3. In casu, como a transportadora recorrida recebeu o equipamento para o transporte, sem fazer nenhuma ressalva, presume-se que este se encontrava sem dano ou avaria, não havendo que se falar em ausência de responsabilidade pela não verificação por estar adequadamente embalado.

4. Recurso conhecido e provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0019827-38.2014.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 18/10/2021, DJe 26/10/2021)

E ainda, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é contratual e objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexão com a atividade de transporte. Precedentes.

3.
O ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador
.

4. Hipótese em que
o acidente de trânsito é risco inerente à exploração da atividade econômica de modo que, mesmo que causados exclusivamente por ato culposo de terceiro, são considerados fortuitos internos
, incapazes de excluir a responsabilidade civil do transportador quanto à incolumidade dos passageiros.

5. O valor arbitrado a título de reparação civil observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, além de estar compatível com as circunstâncias narradas no acórdão e sua eventual redução demandaria, por consequência, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 2.152.026/CE, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 09/10/2023, DJe de 16/10/2023)

“CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO LIBIDINOSO PRATICADO POR USUÁRIO CONTRA PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ESTAÇÃO DE TREM METROPOLITANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE. FORTUITO EXTERNO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas é objetiva (CC, arts. 734 e 735), sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado ao passageiro quando demonstrado o nexo causal entre a lesão e a prestação do serviço, pois o contrato de transporte acarreta para o transportador a assunção de obrigação de resultado, impondo ao concessionário ou permissionário do serviço público o ônus de levar o passageiro incólume ao seu destino. É a chamada cláusula de incolumidade, que garante que o transportador irá empregar todos os expedientes que são próprios da atividade para preservar a integridade física do passageiro contra os riscos inerentes ao negócio, durante todo o trajeto, até o destino final da viagem. Essa responsabilidade, entretanto, não é por risco integral.

2. A teor da Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal: ‘a responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva’. Compreende-se na responsabilidade objetiva do transportador ‘pelo acidente com o passageiro’, qualquer acontecimento casual, fortuito, inesperado inerente à prestação do serviço de transporte de pessoas, ou seja, acidente que tenha nexo causal com o serviço prestado, ainda que causado por terceiro, desde que caracterize o denominado fortuito interno. A expressão ‘acidente com o passageiro’ não atrai a responsabilidade do transportador quanto a eventos, causados por terceiro, sem que tenham mínima relação direta com os serviços de transporte, isto é, por ocorrências estranhas ao serviço de transporte, provocadas por terceiro, as quais fujam completamente ao alcance preventivo do transportador, pois caracterizam o chamado fortuito externo.

3. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, estatui: ‘o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços’, não sendo responsabilizado quando provar ‘a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro’ (art. 14, caput e § 3º).

4. Portanto,
o ato, doloso ou culposo, estranho à prestação do serviço de transporte, causado por terceiro, não guarda nexo de causalidade com o serviço prestado e, por isso, exonera a responsabilidade objetiva do transportador, caracterizando fortuito externo. Noutro giro, o ato, doloso ou culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios da atividade econômica explorada, caracteriza o chamado fortuito interno, atraindo a responsabilidade do transportador
.

5. Assim, nos contratos onerosos de transporte de pessoas, desempenhados no âmbito de uma relação de consumo, o fornecedor de serviços não será responsabilizado por assédio sexual ou ato libidinoso praticado por usuário do serviço de transporte contra passageira, por caracterizar fortuito externo, afastando o nexo de causalidade.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.833.722/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03/12/2020, DJe de 15/03/2021)

Dessa forma, são considerados
eventos externos
, nos quais se enquadram as hipóteses de caso fortuito ou força maior, somente os que estiverem fora do risco do negócio, isto é,
algo desconexo do contrato de transporte
, o que não se verifica com os acidentes de trânsito que, a despeito da dinâmica e condições asfálticas, climáticas etc., ocorrem cotidianamente nas vias terrestres e são totalmente previsíveis na atividade empresarial desenvolvida pela apelante.

Por fim, cumpre-nos examinar os termos do contrato de seguro celebrado pela contratante do transporte, porquanto invocada pela requerida/apelada, em sua defesa, a transmudação de sua responsabilidade, de objetiva para subjetiva, por força da contratação de seguro pela tomadora do serviço de transporte, conforme a redação original do art. 13, inciso I, da Lei nº 11.442/2007
1
, vigente à época do fato.

Da minuciosa análise das condições gerais do “Contrato de Transporte Nacional” celebrado entre a seguradora ora apelante e a tomadora do serviço de transporte
CS3 Mármores e Granitos Ltda
., verifico existir “Cláusula Específica de Dispensa do Direito de Regresso”, assim redigida:

“Fica entendido e acordado que esta Seguradora abdica até os limites de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) de agir regressivamente contra os Transportadores Rodoviários que operam com o Segurado, quando da ocorrência de sinistros decorrentes dos riscos cobertos neste seguro e não amparados pelo Seguro de RCTR-C dos transportadores.

Fica entendido e concordado que não existe isenção de regresso para sinistros decorrentes dos riscos cobertos pelo seguro de RCTR-C, por se tratar de seguro de contratação obrigatória por parte dos transportadores, bem como quando for constatada culpa grave, dolo e/ou má fé dos transportadores ou seus prepostos ou ainda quando da não observância das disposições que disciplinam o transporte rodoviário e as leis do Código Brasileiro de Trânsito.

A concessão acima se aplica:

- Exclusivamente para mercadorias transportadas sob responsabilidade das empresas do Segurado, dentro do território nacional.

- Às empresas transportadoras sediadas no Brasil, mediante emissão de conhecimento rodoviário.

- É permitido ao transportador sub-contratar serviços de pessoa jurídica, ficando proibida, entretanto, por parte dos sub-contratados, a possibilidade de novamente sub-contratar serviços de outra pessoa jurídica”.

(Id 6558454, p. 12)

A meu ver, a transportadora apelada não pode se valer de aludida cláusula para se eximir da responsabilidade decorrente da perda da carga transportada,
a uma
, por ter o contrato de seguro afastado expressamente a isenção de direito de regresso nos casos de sinistros decorrentes dos riscos cobertos pelo seguro de RCTR-C, cuja contratação é obrigatória por parte dos transportadores e,
a duas
, por não ter havido indicação da apelada como beneficiária da aludida cláusula específica (“DDR”).

Em assim sendo, faz jus a seguradora ao ressarcimento do valor adimplido a título de indenização securitária, a ser monetariamente corrigida a partir da data do efetivo prejuízo (07/06/2021 – data do pagamento da indenização securitária) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe
dou provimento
para, reformando a sentença de improcedência:

(i)
condenar
a requerida/apelada
W. Lima Transportes Eireli
ao pagamento da importância de R$ 5.695,36 (cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) à autora/apelante, a ser atualizada nos termos da fundamentação supra; e
(ii)

inverter
os ônus sucumbenciais.

É como voto!

_____________________________

1
Art. 13. Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros previsto em lei, toda operação de transporte contará com o seguro contra perdas ou danos causados à carga, de acordo com o que seja estabelecido no contrato ou conhecimento de transporte, podendo o seguro ser contratado:

I - pelo contratante dos serviços, eximindo o transportador da responsabilidade de fazê-lo;

II - pelo transportador, quando não for firmado pelo contratante

(redação original, posteriormente alterada pela Lei nº 14.599/2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E. Relatora para dar provimento ao recurso.

Acompanho a eminente Relatora.